Tribunal: TJDFT
Processo: 0717916-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717916-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KARLA REZENDE SOUZA BENICIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 41291957, no prazo legal. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora